Tribunal: TJBA
Processo: 8000393-65.2016.8.05.0144
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000393-65.2016.8.05.0144

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. e outros (4)

Advogado(s)
:
JURANDY SOARES DE MORAES NETO, ALEX GONCALVES DE JESUS, CAMILA DE ALMEIDA BASTOS DE MORAES REGO, DANIELA MUNIZ GONCALVES

APELADO: UIARA SANTANA DOS SANTOS e outros (5)

Advogado(s)
:
ALEX GONCALVES DE JESUS, ARY CLEVISTON ALMEIDA DE SANTANA, JURANDY SOARES DE MORAES NETO

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PENSÃO MENSAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES QUANTO À NATUREZA JURÍDICA DA PENSÃO, TERMO INICIAL DOS JUROS E CRITÉRIO DE REAJUSTE. OMISSÕES PARCIALMENTE VERIFICADAS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO QUANTO AOS DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, conforme art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

II - Verifica-se omissão quanto à natureza jurídica da pensão mensal para fins de aplicação dos limites da apólice de seguro, sendo necessário esclarecer que a pensão por morte possui natureza de dano material, relacionada à perda de capacidade econômica dos dependentes.

III - Configura omissão a ausência de definição do termo inicial dos juros de mora das parcelas vencidas da pensão mensal, sendo devido desde o vencimento de cada prestação, por se tratar de obrigação de trato sucessivo.

IV - A ausência de critério específico para reajuste anual da pensão mensal constitui omissão que compromete a adequada execução do julgado, devendo ser utilizado o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) como parâmetro.

V - A alegação de omissão quanto aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade dos danos morais constitui, em verdade, tentativa de rediscussão do mérito já decidido, não configurando vício a ser sanado via embargos declaratórios.

VI - Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos para integração do acórdão embargado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL nº. 8000393-65.2016.8.05.0144
, em que figuram como Embargante
ADNALVA SANTANA DOS SANTOS E OUTRAS
e como Embargados
RICARDO CÉO SANTOS
e
ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.